Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.

3. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”.

5. Recurso conhecido e desprovido.